Tribunal: STF
Processo: RE 1538804
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental (eDOC 59), interposto em 09.04.2025 (eDOC 60), em face de decisão monocrática, na qual neguei provimento ao recurso, nos seguintes termos (eDOC 53):



     “Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que deu provimento à apelação da União (eDOC 8).



     No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 24, §2°, da EC n. 103/2019.



    Nas razões recursais, aponta-se que “a União deu interpretação equivocada ao art. 24, §2º, no sentido que a terminologia “benefício integral” corresponderia ao valor da aposentadoria recebida pelo instituidor da pensão, reduzida pela regra de cotas prevista no art. 23 da EC nº 103/2019.” (eDOC 11, p. 3).



     Argumenta-se que “face às diferentes hipóteses admitidas de acumulação de pensão com outros benefícios, criou-se, no §2º do art. 24 em questão, a regra de que, diante de alguma acumulação permitida, o beneficiário receberá o valor integral do benefício mais vantajoso e uma parte de cada um dos demais benefícios.” (eDOC 11, p. 8)



    Requer o provimento do recurso para concessão da pensão no valor da totalidade da aposentadoria do instituidor. 



    O Tribunal de origem admitiu o apelo extraordinário (eDOC 13).



    A Procuradoria-Geral da República ofertou parecer pelo desprovimento do recurso extraordinário, assim ementado (eDOC 50):



    “RE. PENSÃO. CUMULATIVIDADE. EC 103/2019. LIMITES. APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO. DECISÃO RECORRIDA EM HARMONIA COM POSIÇÃO DO STF. ADI 7051/DF QUE DECLAROU A CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 23 DA EC 103/2019. - Não provimento do apelo extremo.”



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 8, pp. 2-3):



    “(...) O cerne da questão cinge-se em analisar o que se considera como valor integral do benefício mais vantajoso, nos termos da EC nº 103/2019 (reforma previdenciária), para fins de recebimento da pensão de maior valor pelo apelado acumulada com a de menor valor. 



    Inicialmente, o tema passou a ser tratado pela Emenda Constitucional nº 103/2019, nos seus artigos 23 e 24, em sistemática aplicável somente para os óbitos ocorridos após a vigência da EC 103/2019, que é o caso dos autos:



    Extrai-se das indigitadas regras constitucionais que o valor da pensão por morte, concedida a dependente de servidor público federal, deve observar o art. 23 da referida emenda constitucional, sendo equivalente a uma cota familiar de 50% do valor da aposentadoria recebida pelo servidor ou daquela a que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, acrescida de cotas de 10 pontos percentuais por dependente, até o máximo de 100%. 



    Por sua vez, o § 2º do art. 24 da aludida emenda constitucional, em caso de acumulações permitidas pela Constituição, assegura a percepção do valor integral do benefício mais vantajoso e de uma parte de cada um dos demais benefícios, apurada cumulativamente de acordo com faixas de percentuais a depender do valor do benefício. 



    Em uma interpretação sistemática dos dispositivos, é possível concluir que a regra do §2º do art. 24, ao fazer referência ao valor integral do benefício e não do montante da aposentadoria recebida pelo servidor público federal, está aduzindo que deve ser levado como parâmetro de cálculo o valor integral da pensão, o qual é calculado na forma do art. 23 da citada emenda constitucional. 



    Doravante, no caso concreto, o impetrante requer a percepção dos benefícios de pensão por morte nos valores integrais percebidos pelo cônjuge em vida. 



    Todavia, revendo meu posicionamento anterior na decisão do agravo de instrumento exarada em cognição sumária, adoto o entendimento já exarado por este TRF de que "não há como se reconhecer o pedido formulado, primeiramente, em razão do cálculo da pensão nos termos do art. 23 da EC 103/2019. E, ainda, após a fixação dos valores das pensões nos termos do mencionado artigo, apenas o maior benefício será percebido na integralidade, quanto aos demais haverá a percepção parcial de acordo com as faixas do art. 24 da EC 103/2019.". 



    Dessa forma, a expressão "valor integral do benefício mais vantajoso" deve ser interpretada no sentido de representar o equivalente ao montante da pensão calculado sob a forma do art. 23 da EC nº 103/2019, não podendo automaticamente levar em consideração, sem a aplicação da referida regra do art. 23, a totalidade da verba recebida pelo servidor em vida.



    (...)”



    No caso em exame, o Tribunal a quo não se distanciou da jurisprudência desta Suprema Corte ao realizar a interpretação sistemática dos arts. 23 e 24 da Emenda Constitucional n° 103/2019 para definição do valor do benefício. Nesse sentido, colho precedente do Pleno que reafirma essa compreensão:



    “Direito previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Critérios de cálculo da pensão por morte no RGPS. EC n° 103/19. ADI n° 7051/DF. Norma declarada constitucional. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença de improcedência dos pedidos. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. O acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência consolidada desta Corte que, ao julgar a ADI n° 7051/DF, fixou a seguinte tese: “É constitucional o art. 23, caput, da Emenda Constitucional nº 103/2019, que fixa novos critérios de cálculo para a pensão por morte no Regime Geral e nos Regimes Próprios de Previdência Social”. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1.528.624 AgR, Rel. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 06.03.2025)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se.”



    Nas razões recursais, argumenta-se pela inaplicabilidade do precedente mencionado na decisão monocrática. Afirma-se que “a controvérsia em tela gira em torno da interpretação que se deve dar à expressão “percepção do valor integral do benefício mais vantajoso” constante do §2º do art. 24 da EC 103/2019” (eDOC 59, p. 5).



    Requer o provimento do agravo interno “para a finalidade de reformar o acórdão do TRF-5 recorrido no sentido de se reconhecer que a expressão ““valor integral do benefício” (art. 24, §2º da EC 103/2019) significa a totalidade do valor da aposentadoria do instituidor, quando se tratar de acumulação de pensões, mantendo-se a conclusão da primeira instância que concedeu a segurança pretendida.” (eDOC 59, p. 13).



    Intimada, a União apresentou contrarrazões, em que argumenta pela manutenção da decisão recorrida (eDOC 63). 



     É o relatório.



    Analisando detidamente os autos, verifico que a matéria veiculada nestes autos é semelhante àquela objeto da ADI 6.271/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, pendente de julgamento pelo Plenário desta Corte.



    Observo que, em hipóteses semelhantes, os Ministros desta Corte têm determinado o retorno dos autos à origem, para aguardar o julgamento do mérito da ação de controle concentrado e, a partir da conclusão a que chegar este Tribunal, exercer o juízo de retratação ou, estando o acórdão em consonância com o entendimento do STF, remeter o recurso para apreciação, mediante provocação da parte recorrente. A ilustrar essa assertiva, menciono recente decisão proferida pela Ministra Cármen Lúcia nos autos do ARE 1.431.979, DJe 4.5.2023:



    “O resultado do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279 poderá afetar a conclusão adotada pela Turma Recursal de origem, ao decidir “que não é viável a determinação para que a RMI da aposentadoria por incapacidade permanente corresponda a 100% do valor do salário-de-benefício, não havendo que se falar em inconstitucionalidade da norma, ainda que injusta” (fl. 5, e-doc. 8). 



    Faz-se presente, na espécie, circunstância determinante do sobrestamento deste recurso. Assim, por exemplo: 



    ‘Determino o envio deste processo ao Tribunal de origem para que lá aguarde o julgamento da ADI 4.785/MG, da relatoria do Ministro Edson Fachin, na qual será examinada a constitucionalidade da Lei 19.976/2011 do Estado de Minas Gerais, que instituiu a Taxa de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – TFRM e o Cadastro Estadual de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – CERM. 



    Após a conclusão do julgamento do referido paradigma, retornem os autos a esta Corte, mediante provocação da parte interessada, para apreciação do recurso extraordinário’ (RE n. 1.295.741, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 15.3.2022). 



    (...)



    Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo, para determinar o sobrestamento deste processo ao Tribunal de origem, para que aguarde o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279 e, após o julgamento do paradigma, exerça eventual juízo de retratação ou, se for o caso, retornem os autos a este Supremo Tribunal, para apreciação do recurso extraordinário.”



    No mesmo sentido, dentre outros: RE 1.420.523, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 20.4.2023; ARE 1.352.056-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 10.4.2023; RE 1.422.315, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 28.3.2023.



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada, julgo prejudicado o agravo regimental e determino o envio destes autos à origem para que se aguarde o julgamento da referida ADI 6.271/DF e, conforme a orientação a ser esposada por esta Corte, exerça o juízo de retratação ou encaminhe o recurso extraordinário para exame, caso a Recorrente assim o requeira.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente